Tribunal: TJES
Processo: 5000667-05.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000667-05.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA MOREIRA BETINI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PARTE RECORRENTE QUE POSSUI UMA CONTA CORRENTE ADMINISTRADA PELA RECORRIDA. DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A AUTORA FOI VÍTIMA DE CRIME DE FURTO. DESCONTO NÃO AUTORIZADO. NEGATIVA DA RECORRENTE DE QUALQUER CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO EM DEFESA DE QUE OS DESCONTOS TERIAM COMO BENEFICIÁRIO TERCEIRA PESSOA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA. RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE POSTULAR A REFORMA DA SENTENÇA PARA FINS DE VER RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DA RECORRIDA E AO FINAL PROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. DEMONSTRADA CABALMENTE A COBRANÇA, NÃO SE PODE DIZER O MESMO QUANTO À APRESENTAÇÃO PELA RECORRIDA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS DESCONTOS PERIÓDICOS, OU SEJA, O PORQUÊ DE ADIMPLIR COM COBRANÇAS RELATIVAS A EMPRESA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. DOCUMENTAÇÃO FACILMENTE DISPONÍVEL AO FORNECEDOR PARA DEMONSTRAR A EVENTUAL LICITUDE EM SEU PROCEDIMENTO DE DESCONTOS EM CONTA DO CONSUMIDOR. OMISSÃO RELEVANTE E CARACTERIZADORA DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MATERIAL PROCEDENTE, SENDO DETERMINADA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL, DE FORMA SIMPLES, DOS VALORES DESCONTADOS DA RECORRENTE NO IMPORTE DE R$161,10. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A CONTAR DA DATA DE CADA COBRANÇA ATÉ A CITAÇÃO E PELA TAXA SELIC DE TAL DATA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL FIXADO NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.